Tribunal: TCU
Processo: 002.816/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas em benefício do Sr. Francisco Pedro de Santana.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas em benefício do Sr. Francisco Pedro de Santana. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar ilegal a concessão de aposentadoria em favor do Sr. Francisco Pedro de Santana e negar registro ao correspondente ato; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelo interessado, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da ciência desta Deliberação, que: 9.3.1. abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes do ato ora impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262 do Regimento Interno/TCU; 9.3.2. dê ciência do inteiro teor desta Deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência; 9.3.3. emita novo ato de concessão de aposentadoria em favor do Sr. Francisco Pedro de Santana, livre da irregularidade verificada, e promova o seu cadastramento no sistema e-Pessoal, submetendo-o a este Tribunal, nos termos da IN/TCU 78/2018.